Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA JURISDICIONAL E DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INCABÍVEL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 STJ. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante expressa previsão do artigo 385, do Código de Processo Penal, o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa aos princípios da inércia jurisdicional e da correlação, em razão de sentença condenatória, quando devidamente fundamentada, mesmo que contrário ao pugnado pelo Parquet.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Nos crimes praticados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborados por outros elementos nos autos.
4. O delito tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 constitui um crime formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Ademais, o delito em questão tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não havendo que se falar em atipicidade.
5. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
6. Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de descumprimento de medida protetiva, consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes.
7. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS).
8. Deve ser mantida a fixação da indenização pelos danos morais sofridos pela vítima em R$500,00 (quinhentos reais), por se mostrar compatível com as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.